Tribunal: TRF3
Processo: 5019705-10.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
7/789)

5019705-10.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO E PROCEDIMENTOS PARA CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL VIGENTE. INPC. AGRAVO PROVIDO NESTA PARTE. JUROS DE MORA. LEI 11.960/09. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AGRAVO PROVIDO EM PARTE.

1. O título exequendo estabelece que a correção monetária deve ser aplicada na forma prevista no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal então em vigor (Resolução n. 134/2010).

2. A decisão agravada acolheu a impugnação, entendendo que o cálculo deve ser realizado na forma da Resolução 134/2010 e, portanto, com a utilização da TR, e condenou a exequente ao pagamento de honorários de advogado no percentual de 10% sobre a diferença apurada, observada a gratuidade da justiça deferida.

3. A agravante requer o acolhimento de sua conta, efetuada com a incidê

Inteiro teor:
7/789)

5019705-10.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO E PROCEDIMENTOS PARA CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL VIGENTE. INPC. AGRAVO PROVIDO NESTA PARTE. JUROS DE MORA. LEI 11.960/09. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AGRAVO PROVIDO EM PARTE.

1. O título exequendo estabelece que a correção monetária deve ser aplicada na forma prevista no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal então em vigor (Resolução n. 134/2010).

2. A decisão agravada acolheu a impugnação, entendendo que o cálculo deve ser realizado na forma da Resolução 134/2010 e, portanto, com a utilização da TR, e condenou a exequente ao pagamento de honorários de advogado no percentual de 10% sobre a diferença apurada, observada a gratuidade da justiça deferida.

3. A agravante requer o acolhimento de sua conta, efetuada com a incidência do INPC, conforme a Resolução 267/13, e com juros de mora de 12% ao ano até 06/2009 e, a partir de então, de 6% ao ano.

4. Em sede de cumprimento e liquidação de sentença, deve ser observada a regra da fidelidade ao título executivo, a qual encontra-se positivada no artigo 509, §4°, do CPC/2015, nos seguintes termos: "Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou" .

5. Considerando que o título exequendo determinou a correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, deve ser observada a Resolução 267, do CJF, que prevê o INPC como critério de atualização.

6. O manual de Cálculos foi instituído pelo Conselho da Justiça Federal com o objetivo de unificar os critérios de cálculo a serem aplicados a todos os processos sob sua jurisdição, na fase de execução, e seus parâmetros são estabelecidos com base na legislação vigente e na jurisprudência dominante, por meio de Resolução, devendo ser observada, sem ofensa à coisa julgada, a versão mais atualizada do manual , ainda mais considerando que a versão revogada contemplava, quanto à correção monetária, as alterações promovidas pela Lei no 11.960/2009, declaradas inconstitucionais pelo Egrégio STF.

7. A decisão atacada, ao aplicar Resolução revogada, não está em harmonia com a jurisprudência desta C. Turma, devendo ser reformada para se determinar a incidência do INPC, conforme a Resolução 267/2013.

8. A medida não contraria o entendimento adotado pelo E. STF, pois a Corte Excelsa, ao apreciar o RE 870.947, não reputou inconstitucionais os critérios fixados no Manual de Cálculos da Justiça Federal - cuja aplicação, repita-se, foi determinada no título exequendo -, mas sim a utilização da TR para fins de cálculo da correção monetária, que é o índice adotado pelo Juízo recorrido.

9. Portanto, considerando que (i) a decisão agravada não obedeceu fielmente ao disposto no título exequendo, (ii) o Manual de Cálculos da Justiça Federal não foi considerado inconstitucional pelo STF, de sorte que não há que se falar em coisa julgada inconstitucional, no particular, e que (iii) a aplicação da TR para fins de cálculo da correção monetária já foi considerada inconstitucional pelo E. STF, a pretensão recursal deve ser acolhida.

10. Conforme já consignado, o cumprimento e liquidação de sentença deve observar o princípio da fidelidade ao título executivoe, na espécie, a coisa julgada determinou expressamente que os juros fossem calculados nos termos da Lei 11.960/09, que atrai a incidência da Lei 12.703/12. Assim, a partir da vigência desta norma, o cálculo dos juros de mora deve observar a nuance prevista em seu artigo 1o da Lei 12.703/12, que deu nova redação ao art. 12, inciso II, letra 'b', da Lei 8.177/91, que afasta o cômputo no percentual fixo de 6% ao ano.

11. Em razão da sucumbência recíproca, cada parte deve ser condenada ao pagamento de honorários de 10% sobre a diferença entre as respectivas contas apresentadas e o cálculo ao final apurado (observada a suspensão prevista no artigo 98, § 3o, do CPC/2015).

12. Agravo provido em parte.

5019705-10 ka

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019705-10.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: LUIS VALDECI DE PAULA

Advogado do(a) AGRAVANTE: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019705-10.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: LUIS VALDECI DE PAULA

Advogado do(a) AGRAVANTE: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de Agravo de Instrumento oferecido pela exequente contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que determinou o cálculo da correção monetária pela incidência da TR, nos termos da Resolução 134/2010 do Conselho da Justiça Federal.

A agravante requer sejam acolhidos seus cálculos, realizados com aplicação do INPC, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal vigente, e com incidência de juros de mora de 12% ao ano até 06/2009 e, a partir de então, 6% ao ano.

Com resposta ao agravo de instrumento, vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019705-10.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: LUIS VALDECI DE PAULA

Advogado do(a) AGRAVANTE: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): O título executivo judicial (ID 86106856, ID 86106857, págs. 1/10, e ID 86106858, págs. 1/7) determinou que a atualização monetária fosse calculada na forma prevista no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, então aprovado pela Resolução 134/2010, do C. CJF, que prevê a incidência da TR.

A decisão agravada (ID 86106863, págs. 12/13 e 21) acolheu a impugnação, entendendo que o cálculo deve ser realizado na forma da Resolução 134/2010 e, portanto, com a utilização da TR, e condenou a exequente ao pagamento de honorários de advogado no percentual de 10% sobre a diferença apurada, observada a gratuidade da justiça deferida.

A agravante requer o acolhimento de sua conta, efetuada com a incidência do INPC, conforme a Resolução 267/13, e com juros de mora de 12% ao ano até 06/2009 e, a partir de então, de 6% ao ano (ID 86106860, pág. 2).

Em sede de cumprimento e liquidação de sentença, deve ser observada a regra da fidelidade ao título executivo, a qual encontra-se positivada no artigo 509, §4°, do CPC/2015, nos seguintes termos: "Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou" .

Considerando que o título exequendo fixou a correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, deve ser observada a Resolução 267, do CJF, que determina a incidência do INPC como critério de atualização.

Vale ressaltar que o manual de Cálculos foi instituído pelo Conselho da Justiça Federal com o objetivo de unificar os critérios de cálculo a serem aplicados a todos os processos sob sua jurisdição, na fase de execução, e seus parâmetros são estabelecidos com base na legislação vigente e na jurisprudência dominante, por meio de Resolução, devendo ser observada, sem ofensa à coisa julgada, a versão mais atualizada do manual, ainda mais considerando que a versão revogada (134/2010) contemplava, quanto à correção monetária, as alterações promovidas pela Lei no 11.960/2009, declaradas inconstitucionais pelo Egrégio STF.

Assim, ainda que o título exequendo mencione expressamente a norma administrativa que regulamentava a questão à época (Resolução no 134/2010), os índices a serem utilizados são os previstos no Manual de Cálculos vigente, sendo inoportuno falar de coisa julgada de critérios monetários previstos em ato administrativo revogado.

Portanto, conclui-se que a decisão atacada, no tocante à correção monetária, não observou o princípio da fidelidade ao título executivo judicial, estando em desacordo com a jurisprudência desta C. Turma:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RENDA MENSAL INICIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. COEFICIENTE DE CÁLCULO EM DESACORDO COM O TÍTULO. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO E PROCEDIMENTOS PARA CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. UTILIZAÇÃO DA VERSÃO ATUALIZADA. PRECEDENTE. LEI No 11.960/09. APLICABILIDADE. DESCABIMENTO. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - O então vigente art. 475-G do Código de Processo Civil, com a redação atribuída pela Lei no 11.235/05, ao repetir os termos do revogado art. 610, consagrou o princípio da fidelidade ao titulo executivo judicial, pelo qual se veda, em sede de liquidação, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação. Assim, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada.

2 - O título judicial formado na ação de conhecimento assegurou ao autor a majoração do coeficiente de cálculo de sua aposentadoria por tempo de serviço, para 94% (noventa e quatro por cento) do salário de benefício, bem como determinou que os valores apurados fossem corrigidos monetariamente, de acordo com o Manual de Orientação e Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, além de juros de mora fixados em 0,5% ao mês, contados da citação até a vigência do Código Civil e, a partir de então, em 1% ao mês, afastando, portanto, de forma expressa, a aplicação da Lei no 11.960/09, no tocante a esse último consectário.

3 - O erro material, passível de retificação a qualquer tempo segundo o então vigente art. 463, I, do CPC/73, consiste nas inexatidões materiais ou nos erros de cálculo sobre os quais não tenha havido controvérsia na ação de conhecimento. Precedente do STJ.

4 - O julgado exequendo fora expresso em determinar a revisão do coeficiente de cálculo da aposentadoria por tempo de serviço da qual o credor é titular, para 94% (noventa e quatro por cento) do salário de benefício, e sobre tal fato não pairou qualquer controvérsia, tendo o pronunciamento transitado em julgado.

5 - Ora, se assim o é, em estrito cumprimento aos contornos da coisa julgada, não pode o credor, a autarquia previdenciária ou mesmo a contadoria do Juízo elaborar memória de cálculo que deles se distancie. No caso, o INSS, equivocadamente, tomou como parâmetro para a evolução da renda mensal, coeficiente de cálculo equivalente a 100% do salário de benefício, em nítida vulneração aos parâmetros fixados. De rigor, portanto, o ajuste.

6 - Por outro lado, o mesmo não se pode dizer em relação aos critérios de correção monetária e juros de mora. A despeito de já em vigor por ocasião da prolação da decisão transitada em julgado, a aplicação da Lei no 11.960/09 restou expressamente afastada, na medida em que se determinou a utilização de balizas diversas para a aferição dos consectários (Manual de Cálculos e juros de mora de 1% ao mês), não tendo o INSS manifestado insurgência, a tempo e modo.

7 - Referido Manual de Cálculos teve suas balizas estabelecidas pelo Conselho da Justiça Federal observando estritamente os ditames legais e a jurisprudência dominante, objetivando a unificação dos critérios de cálculo a serem adotados na fase de execução de todos os processos sob a sua jurisdição. Assim, ainda que a decisão judicial faça menção expressa a determinado normativo que remetia à aplicação do Manual de Cálculos vigente à época, não há se falar em coisa julgada em relação aos critérios de correção monetária previstos em Manual aprovado por Resolução, se afigurando, no mínimo, esdrúxulo falar-se em aplicação de ato revogado. Bem por isso, há que ser utilizada a versão mais atualizada do Manual (Resolução CJF no 267/13), a qual não contemplou as alterações promovidas pela Lei no 11.960/09. Precedente.

8 - Determinada a apresentação de nova memória de cálculo, evoluindo-se a renda mensal do benefício de acordo com o coeficiente de cálculo equivalente a 94% do salário de benefício, acrescidas as parcelas em atraso de correção monetária e juros de mora, na forma delimitada pelo julgado exequendo.

9 - Agravo de instrumento do INSS parcialmente provido.

(TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 506735 - 0014497-43.2013.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO, julgado em 12/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/03/2018 )

Destarte, de rigor o provimento do agravo de instrumento, neste ponto, determinando-se que a correção monetária seja calculada com base no INPC, afastada a TR.

A medida não contraria o entendimento adotado pelo E. STF, pois a Corte Excelsa, ao apreciar o RE 870.947, não reputou inconstitucionais os critérios fixados no Manual de Cálculos da Justiça Federal - cuja aplicação, repita-se, foi determinada no título exequendo -, mas sim a utilização da TR para fins de cálculo da correção monetária, que é o índice adotado pela decisão recorrida.

Portanto, considerando que (i) a decisão agravada não obedeceu fielmente ao disposto no título exequendo, (ii) o Manual de Cálculos da Justiça Federal não foi considerado inconstitucional pelo STF, de sorte que não há que se falar em coisa julgada inconstitucional, no particular, e que (iii) a aplicação da TR para fins de cálculo da correção monetária já foi considerada inconstitucional pelo E. STF, a pretensão recursal, neste particular, deve ser acolhida.

No que se refere aos juros de mora, no entanto, razão não assiste à agravante.

Conforme já consignado, o cumprimento e liquidação de sentença deve observar o princípio da fidelidade ao título executivo.

In casu, a coisa julgada determinou expressamente que os juros fossem calculados nos termos da Lei 11.960/09, que atrai a incidência da Lei 12.703/12. Assim, a partir da vigência desta norma, o cálculo dos juros de mora deve observar a nuance prevista no artigo 1o da Lei 12.703/12, que deu nova redação ao art. 12, inciso II, letra 'b', da Lei 8.177/91, que afasta o cômputo no percentual fixo de 6% ao ano.

Em razão da sucumbência recíproca, entendo que cada parte deve ser condenada ao pagamento de honorários de 10% sobre a diferença entre as respectivas contas apresentadas e o cálculo ao final apurado (observada a suspensão prevista no artigo 98, § 3o, do CPC/2015), conforme jurisprudência desta C. Turma:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I - Rejeitada a impugnação, de rigor a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da diferença havida entre os valores efetivamente acolhidos e aqueles apurados pelo INSS, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC/2015.

III - Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão apontada.

(TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5023550-21.2017.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 07/08/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 19/08/2019)

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento, para determinar que o cálculo da correção monetária e dos juros de mora sejam feitos conforme os parâmetros da Resolução CJF 267/13, reconhecida a sucumbência recíproca, nos termos da fundamentação expendida.

É COMO VOTO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO E PROCEDIMENTOS PARA CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL VIGENTE. INPC. AGRAVO PROVIDO NESTA PARTE. JUROS DE MORA. LEI 11.960/09. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AGRAVO PROVIDO EM PARTE.

1. O título exequendo estabelece que a correção monetária deve ser aplicada na forma prevista no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal então em vigor (Resolução n. 134/2010).

2. A decisão agravada acolheu a impugnação, entendendo que o cálculo deve ser realizado na forma da Resolução 134/2010 e, portanto, com a utilização da TR, e condenou a exequente ao pagamento de honorários de advogado no percentual de 10% sobre a diferença apurada, observada a gratuidade da justiça deferida.

3. A agravante requer o acolhimento de sua conta, efetuada com a incidência do INPC, conforme a Resolução 267/13, e com juros de mora de 12% ao ano até 06/2009 e, a partir de então, de 6% ao ano.

4. Em sede de cumprimento e liquidação de sentença, deve ser observada a regra da fidelidade ao título executivo, a qual encontra-se positivada no artigo 509, §4°, do CPC/2015, nos seguintes termos: "Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou" .

5. Considerando que o título exequendo determinou a correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, deve ser observada a Resolução 267, do CJF, que prevê o INPC como critério de atualização.

6. O manual de Cálculos foi instituído pelo Conselho da Justiça Federal com o objetivo de unificar os critérios de cálculo a serem aplicados a todos os processos sob sua jurisdição, na fase de execução, e seus parâmetros são estabelecidos com base na legislação vigente e na jurisprudência dominante, por meio de Resolução, devendo ser observada, sem ofensa à coisa julgada, a versão mais atualizada do manual , ainda mais considerando que a versão revogada contemplava, quanto à correção monetária, as alterações promovidas pela Lei no 11.960/2009, declaradas inconstitucionais pelo Egrégio STF.

7. A decisão atacada, ao aplicar Resolução revogada, não está em harmonia com a jurisprudência desta C. Turma, devendo ser reformada para se determinar a incidência do INPC, conforme a Resolução 267/2013.

8. A medida não contraria o entendimento adotado pelo E. STF, pois a Corte Excelsa, ao apreciar o RE 870.947, não reputou inconstitucionais os critérios fixados no Manual de Cálculos da Justiça Federal - cuja aplicação, repita-se, foi determinada no título exequendo -, mas sim a utilização da TR para fins de cálculo da correção monetária, que é o índice adotado pelo Juízo recorrido.

9. Portanto, considerando que (i) a decisão agravada não obedeceu fielmente ao disposto no título exequendo, (ii) o Manual de Cálculos da Justiça Federal não foi considerado inconstitucional pelo STF, de sorte que não há que se falar em coisa julgada inconstitucional, no particular, e que (iii) a aplicação da TR para fins de cálculo da correção monetária já foi considerada inconstitucional pelo E. STF, a pretensão recursal deve ser acolhida.

10. Conforme já consignado, o cumprimento e liquidação de sentença deve observar o princípio da fidelidade ao título executivoe, na espécie, a coisa julgada determinou expressamente que os juros fossem calculados nos termos da Lei 11.960/09, que atrai a incidência da Lei 12.703/12. Assim, a partir da vigência desta norma, o cálculo dos juros de mora deve observar a nuance prevista em seu artigo 1o da Lei 12.703/12, que deu nova redação ao art. 12, inciso II, letra 'b', da Lei 8.177/91, que afasta o cômputo no percentual fixo de 6% ao ano.

11. Em razão da sucumbência recíproca, cada parte deve ser condenada ao pagamento de honorários de 10% sobre a diferença entre as respectivas contas apresentadas e o cálculo ao final apurado (observada a suspensão prevista no artigo 98, § 3o, do CPC/2015).

12. Agravo provido em parte.

5019705-10 ka ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.